Tribunal: STF
Processo: ACO 3020
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. MARANHÃO. RECEBIMENTO A MAIOR. AJUSTE DE CONTAS (§ 2º DO ART. 6º DA LEI N. 11.494/2007). COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AL. F DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). DÉBITO À CONTA ESPECÍFICA DOS FUNDOS. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO. ISONOMIA DE TRATAMENTO ENTRE OS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTE: ACO N. 3.005. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
Relatório
    1. Ação cível originária ajuizada pelo Maranhão, em 3.7.2017, contra a União, buscando impedir restituição de ajuste, em única parcela, da quantia de R$ 224.358.795,97 (duzentos e vinte e quatro milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), resultante da desnecessidade de complementação dos recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/Fundeb, realizada entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017.
    2. O autor informa que “tal complementação não se fez necessária, porque a arrecadação dos tributos que lastreiam o FUNDEB teria permitido ao Autor verter recursos para a educação em patamar superior ao valor nacional mínimo por aluno”. 
    Argumenta que o repasse a maior teria ocorrido por erro exclusivo da União e do FNDE e que o ajuste de débito em uma única parcela, com fundamento no § 2º do art. 6º da Lei n. 11.494/2007 e na Portaria MEC n. 565/2017, sem instauração de processo administrativo no qual garantido o contraditório, ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
    Sustenta que o ajuste destina-se à correção de pequenas distorções entre a receita estimada e a realizada, e não para repor grandes quantias, como na espécie em exame.
    Argumenta ser vedada a retenção ou restrição à entrega ou ao emprego dos recursos previstos nos arts. 157 a 159 da Constituição da República, nos termos do art. 160.
    Pede seja a ação julgada procedente para:
    “a) reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 6°, §2°, da Lei n° 11.494/2007, bem como da Portaria MEC n° 565/2017 (ou a ilegalidade desta), no que concerne à realização do ajuste previsto nas referidas normas, reconhecendo igualmente a inexigibilidade de restituição da respectiva quantia, sem prévia submissão a processo administrativo contraditório; e 
    b) declarar a inexigibilidade da obrigação de restituir a importância de R$ 224.358.795,97, determinando-se as requeridas que se abstenham de debitar das contas específicas do FUNDEB a quantia em foco; sucessivamente, determinar as requeridas que garantam ao Autor o direito ao contraditório e a ampla defesa antes de proceder qualquer ajuste a débito na conta do FUNDEB e que se abstenham de debitar a quantia supra de uma vez só, determinando-se o seu parcelamento em 360 (trezentos e sessenta) prestações, mensais e sucessivas, a contar de maio de 2018, haja vista ser esta a única forma que permite ao Autor adimplir com suas obrigações”.
    Dá à causa o valor de R$ 224.358.795,97 (duzentos e vinte e quatro milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos).
    3. Em 13.9.2017, o então Relator, Ministro Dias Toffoli, negou o requerimento de tutela de urgência (edoc. 12), tendo o Maranhão interposto agravo regimental (edoc. 14).
    4. Pela Petição n. 57.007, de 29.9.2017, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE apresentou contestação (edoc. 25), suscitando preliminar de incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para exame da causa.
    No mérito, assevera ser “inerente à sistemática de repasses de valores do Fundeb, sobretudo a título de Complementação da União, que haja constantes ajustes de contas entre aquilo que foi estimado e aquilo que foi apurado efetivamente” (fl. 15), a partir de dados informados pelos entes federados.
    Realça a natureza contábil dos aportes financeiros repassados pela União e o sistemático ajuste de contas no Fundeb, circunstâncias que afastariam a boa-fé alegada pelo autor.
    Enfatiza a distribuição automática e periódica dos recursos destinados a esse fundo educacional a partir de critérios objetivos fixados na legislação aplicável (número de alunos da educação básica pública), pelo que não se haveria cogitar de retenção de recursos na espécie vertente, mas de ajuste por recebimento a maior de valores.
    Anota ter o autor deixado de indicar dispositivo legal descumprido pelos réus no procedimento de ajuste de contas, sendo “toda a sua argumentação de natureza exclusivamente principiológica”, a qual não teria sido suscitada enquanto creditado no sistema do Fundeb.
    Afirma que “a própria lei já definiu a razoabilidade e a proporcionalidade de correção das naturais e esperadas distorções que podem ocorrer no sistema do Fundeb[, o qual] respeita o princípio da legalidade (em sua dimensão de reserva de lei e em sua dimensão de supremacia da lei) e guarda compatibilidade com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade”. 
    Assevera a incompatibilidade dos precedentes mencionados pelo autor (Ação Cível Originária n. 700 e Ação Cautelar n. 93) com a situação examinada no presente caso, pois, naquelas ações, teve-se a discussão sobre a metodologia de cálculo da complementação da União no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef, regido pela Lei n. 9.424/1996, enquanto que agora se contende sobre o ajuste de contas fundado no § 2º do art. 6º da Lei n. 11.494/2007, referente ao Fundeb.
    Argumenta que “a pretensão do autor viola o princípio da isonomia federativa no âmbito do Fundeb (art. 1º, caput da CF/88 c/c art. 60, V do ADCT), o princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88) e a legislação aplicável (art. 6º, §2º da Lei nº 11.494/2007), porque claramente prejudica os demais entes federativos beneficiados pela Complementação da União e não se adequa aos requisitos legais e constitucionais”.
    Aponta a ausência de previsão legal para a devolução do ajuste de contas de forma parcelada em 360 meses, cuja implementação resultaria na “destruição da sistemática do Fundeb criada pela Lei n. 11.494/2007” (fl. 25).
    Pede seja julgada improcedente a presente ação, condenando-se o autor ao pagamento das custas e ônus de sucumbência.
    5. Na mesma linha, a contestação apresentada pela União (edoc. 31).
    6. O autor apresentou réplica, na qual afirma não ter provas a produzir (edoc. 35), assim como o Fundeb e a União (edocs. 29 e 42, respectivamente).
    7. A Procuradoria-Geral da União opinou pela improcedência da ação, em parecer com a seguinte ementa:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO, PELA UNIÃO, DOS VALORES DESTINADOS AOS ESTADOS E AOS MUNICÍPIOS. AJUSTE DE CONTAS ANUAL. APURAÇÃO DE EVENTUAL DIFERENÇA ENTRE A RECEITA UTILIZADA PARA O CÁLCULO E A RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA. DÉBITO OU CRÉDITO, CONFORME O CASO, À CONTA ESPECÍFICA DOS FUNDOS. RECEITAS EFETIVAS SUPERIORES AOS VALORES DISPONIBILIZADOS PELO ESTADO PARA O CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OUTROS ENTES FEDERATIVOS. RESPALDO NA LEI Nº 11.494/2007. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. PARCELAMENTO DA RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREJUÍZO À SISTEMÁTICA DO FUNDEB E A OUTROS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA A CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 
    1. Tem competência o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações envolvendo o cálculo de complementação de recursos aos fundos de manutenção do ensino público, uma vez que tal controvérsia mostra-se capaz de gerar reflexos sobre a estabilidade do pacto federativo. Precedentes. 
    2. Não há fundamento jurídico a amparar a pretensão de Estado-membro que se insurge contra a constitucionalidade do procedimento de ajuste de contas dos recursos destinados ao Fundeb, consoante disciplinado pelo art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.494/2007.
    3. Eventual descumprimento das obrigações do Estado decorrentes do ajuste de contas, no que se refere à restituição dos valores recebidos a mais, impõe grave desequilíbrio para o Fundo, prejudicando os demais entes governamentais participantes do Fundeb. 
    4. Parecer pelo não provimento do agravo interno e pela total improcedência da ação” (edoc. 45).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    8. A questão jurídica posta, inicialmente, refere-se à competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar a demanda, nos termos da al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    Apesar de o Fundo Nacional de Desenvolvido da Educação – FNDE alegar inexistir “intensidade suficiente a atrair a competência do STF nos termos da sua jurisprudência atual”, reconhece estarem “identificados [na causa] prejuízos graves a outros entes também beneficiários do Fundeb” (fl. 13, edoc. 25).
    As consequências para os demais participantes do Fundeb, advindas da discussão sobre o cabimento do ajuste e a forma de sua realização, afastam a equiparação da causa com o debate sobre atuação fiscal comum e isolada, na qual o estado-membro figura como sujeito passivo numa relação obrigacional e que, como norma, não há conflito federativo (qualificado).
    A União realça que “a reversão de recursos que sobejam o atendimento das necessidades básicas de cada ente federado se dá em favor das contas dos demais Estados, que não conseguiram alcançar o patamar mínimo por aluno com os próprios recursos, necessitando da referida complementação” (fl. 13).
    Essa correlação entre os fundos, com estabelecimento de ganhos e perdas para os entes federados envolvidos a partir do ajuste de contas previsto no § 2º do art. 6º da Lei n. 11.494/2007, evidencia a configuração de litígio que ultrapassa o mero interesse patrimonial, o que se tem realçado pela pretensa inconstitucionalidade do dispositivo mencionado.
    Rejeito a preliminar suscitada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, assentando a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar, originariamente, a presente causa (al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    9. Põe-se em foco na presente ação a discussão sobre a higidez do ajuste previsto § 2º do art. 6º da Lei n. 11.494/2007, que, ao regulamentar o cálculo da complementação de recursos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, dispõe:
    “§ 2 o A complementação da União a maior ou a menor em função da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita realizada do exercício de referência será ajustada no 1º (primeiro) quadrimestre do exercício imediatamente subsequente e debitada ou creditada à conta específica dos Fundos, conforme o caso”.
    O acréscimo realizado pela União é destinado a garantir o valor mínimo nacional por aluno/ano a cada Estado ou ao Distrito Federal, quando esse patamar mínimo não é alcançado apenas com os recursos dos governos locais.
    Sobre esse ajuste, explicita a União:
    “[...] calha sublinhar que o ajuste de contas do FUNDEB, ora questionado pelo Estado-autor, é um procedimento inerente à dinâmica operacional do Fundo. Assim, em cumprimento ao disposto no art. 6º, § 2º, e art. 15, parágrafo único, do referido diploma legal, o MEC/FNDE, em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), realiza batimento entre o total da arrecadação disponibilizada e distribuída às contas do Fundo de cada estado, no decorrer do exercício anterior, e o total da arrecadação efetivamente realizada naquele ano, pelos entes federados responsáveis pela arrecadação das receitas que compõem o FUNDEB.
    O referido batimento permite que o FNDE verifique se o valor total de recursos disponibilizados para distribuição ao FUNDEB, pelos estados, encontra-se inferior aos recursos que deveriam ter sido depositados por esses entes governamentais no Fundo, conforme informações prestadas pelos próprios Estados à STN, na forma prevista no art. 15, parágrafo único, da Lei n. 11.494/2007.
    Uma vez apurados e consolidados os dados relativos aos valores disponibilizados e distribuídos ao longo do exercício, comparativamente aos valores calculados com base nas receitas efetivadas e devidas ao Fundo no mesmo exercício, é gerada e publicada Portaria Ministerial relativa ao ajuste anual, na qual são apontadas eventuais diferenças existentes, que devem ser disponibilizadas pelos estados, no âmbito dos vinte e sete fundos existentes no país.
    Após a publicação dos resultados do ajuste, a análise técnica e a deliberação final sobre os valores totais do Fundo, bem como acerca de eventuais diferenças financeiras, apuradas no âmbito do FUNDEB em cada estado, são submetidas ao respectivos Tribunais de Contas, na condição de responsáveis pela inspeção, auditoria, fiscalização e aplicação de penalidades, no caso de constatação de eventuais irregularidades, em face do disposto no art. 26, II, e art. 27 da Lei n. 11.494 de 2007.
    Em conformidade com a dinâmica operacional do ajuste de contas previsto no art. 6º, § 2º, da Lei 11.494 de 2007, também a complementação da União, a maior ou a menor, apurada em função da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita realizada no exercício de referência, ocasiona débitos ou créditos, conforme o caso, à conta específica dos Fundos. Logo, a cada ajuste de contas, pode vir a ser apurada a existência de débitos em desfavor de determinados entes e de créditos em favor de outros, procedendo-se ao acerto de contas, debitando-se ou creditando-se, conforme o caso, as diferenças apuradas diretamente nas contas específicas do Fundo.
    Cabe salientar que qualquer eventual interferência nos cálculos operacionais do ajuste de contas do FUNDEB causaria, necessariamente, repercussão nos demais entes envolvidos nesse mesmo ajuste, acarretando consequências tanto sob a perspectiva operacional quanto sob o prisma legal, ferindo o disposto no art. 6º, § 2º, da Lei 11.494 de 2007”.
    E conclui:
    “Não há, aqui, imputação de débitos a serem suportados pelo orçamento do ente estadual, tratando-se, isto sim, de balanço contábil, que busca equalizar as necessidades dos recursos do Fundo em questão pelos entes federados” (fl. 13).
    10. O mecanismo legal discutido permite a correção (a maior ou a menor) da complementação financeira que a União realiza em favor dos entes federados que, por estimativa, não conseguiriam alcançar o valor mínimo nacional de aplicação financeira por aluno matriculado.
    A variação observada nos valores repassados é justificada pelo comportamento próprio da atividade econômica, modificando a arrecadação das receitas que compõem o Fundeb, e pela alteração no número de alunos da educação básica pública, também considerada como critério na distribuição dos recursos (art. 8º da Lei n. 11.494/2007).
    Ao adequar as estimativas feitas pelos entes federados com os valores efetivamente arrecadados, o ajuste contábil discutido fomenta a isonomia entre os participantes do Fundeb, elevando os critérios objetivos fixados na legislação de regência, pelo que não se há cogitar de desarrazoabilidade da medida.
    Tampouco incide na espécie a vedação constante do art. 160 da Constituição da República, destinado a garantir às entidades beneficiadas o pertencimento dos recursos recebidos por transferência de receitas, na forma da disciplina de repartição vigente, sendo o ajuste impugnado simples correção contábil, é dizer, devolução de valores indevidos. Correta, no ponto, a contestação da União:
    “Não há, aqui, imputação de débitos a serem suportados pelo orçamento do ente estadual, tratando-se, isto sim, de balanço contábil, que busca equalizar as necessidades dos recursos do Fundo em questão pelos entes federados. Como já destacado anteriormente, a reversão de recursos que sobejam o atendimento das necessidades básicas de cada ente federado se dá em favor das contas dos demais Estados, que não conseguiram alcançar o patamar mínimo por aluno com os próprios recursos, necessitando da referida complementação.  […]
    Em verdade, a sistemática contábil do fundo não propõe o pagamento de débitos, causando prejuízos aos Estados que superaram a estimativa prevista. Ao revés, uma vez que determinados entes conseguiram atender às demandas com recursos próprios, a complementação da União mostra-se despicienda, retornando ao Fundo para atender às necessidades dos outros entes da federação. […]
    A declaração de incompatibilidade do acerto de contas com os termos da Constituição Federal, como pretende o autor, culminaria em flagrante ofensa ao pacto federativo, uma vez que entes autossuficientes seriam agraciados com complementação da União, enquanto as demais pessoas políticas, que não possuam os recursos necessários para o atingimento dos índices mínimos por aluno, deixariam de ser destinatárias de tais recursos em detrimento dos primeiros” (fls. 13-14, edoc. 31).
    11. Na sessão virtual realizada de 26.4.2019 a 3.5.2019, o Plenário deste Supremo Tribunal, à unanimidade, confirmou decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da improcedência da Ação Cível Originária n. 3.005, ajuizada pela Paraíba contra a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, com o objetivo de impedir a dedução de valor decorrente do ajuste de contas previsto na Portaria/ MEC n. 565/2017, editada com base no § 2º do art. 6º da Lei n. 11.494/2007.
    Consta da decisão referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, na qual assentada a higidez do sistema de ajuste na complementação federal instituído pela Lei n. 11.494/2007:
    “Os ajustes promovidos pela portaria fundam-se na obrigação que tem a União em recuperar os valores por ela repassados a maior, quando das complementações ao FUNDEF, e são presumidamente corretos. 
    Ou seja, a União tem a prerrogativa de realizar o ajuste da complementação a seu cargo efetivada, para mais ou para menos, em função da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita realizada no exercício de referência, não sendo, por conseguinte, necessária a abertura de prévio processo administrativo, visto que possui previsão legal e é inerente ao procedimento de repasse de valores com bases estimadas. 
    Isso não significa, por outro lado, que o ente estadual não possa discutir algum equívoco perpetrado no momento do ajuste, para o que tem as vias administrativa e jurisdicional à sua disposição, devendo, se o caso, provocá-las. O que não se pode admitir é que o autor queira simplesmente isentar-se de devolver, via compensação expressamente prevista em lei, o que foi percebido a maior, alegando, de forma genérica, a necessidade de abertura de processo administrativo para tanto. Neste caso, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa não aproveitam ao ente federado estadual. 
    Cumpre ressaltar que esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a quem cabe a guarda e a uniformização na interpretação da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: 
    ‘ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. AJUSTE. PRAZO QUADRIMESTRAL. ART. 6º, § 2º, DA LEI 11.494/2007. MARCO TEMPORAL NÃO PEREMPTÓRIO. PRAZO MÍNIMO. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. SUBMISSÃO. 1. O prazo quadrimestral previsto no art. 6º, § 2º, da Lei 11.494/2007, para que a União proceda ao ajuste de complementação de valores, não tem caráter peremptório, deixando o legislador de prever qualquer penalidade em caso de descumprimento. 2. O referido marco temporal deve ser compreendido como prazo mínimo, a fim conferir estabilidade e equilíbrio às relações dos entes participativos do Fundo, aplicando-se, por analogia, o prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, para a União rever seus próprios atos. 3. Em vista do ajuste em referência decorrer de previsão legal, não há ofensa ao devido processo legal previsto no art. 2º da Lei 9.784/1999. 4. Recurso especial não provido.’ (Resp 1.377.536, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 13/11/2013) 
    Em nada modifica o quadro ora retratado a tese de que teria o autor, ao receber as receitas fruto da complementação da União no ano de 2016, agido de boa-fé. Se de fato é possível reconhecer que o autor manteve postura proba no ato de recebimento da complementação da União, direcionando-a à educação básica, em seus vários segmentos, também é de se esperar dele, por dever de coerência e cooperação, a normal sujeição ao ajuste de contas, com a consequente restituição de quantia recebida a maior, quanto mais porque dela poderia ter se beneficiado se, ao final, fosse apurado saldo positivo a seu favor. Trata-se de aplicação da boa-fé objetiva a todas as etapas previstas na já retratada sistemática do FUNDEB. 
    Também não aproveita ao autor a invocação, a seu favor, do princípio da proporcionalidade ao argumento de que o valor a ser restituído, por ser vultoso, seria desproporcional às obrigações a serem cumpridas pelo estado membro nas esferas da edução básica. Como já realçado, a sistemática do FUNDEB vem toda estruturada no necessário equilíbrio da distribuição das receitas públicas entre os vários entes da federação, suprindo, assim, eventuais desigualdades e dificuldades na realização da educação básica nas mais diversas regiões do país. Exatamente por isso que, em prestígio ao invocado princípio da proporcionalidade, se projetou o ajuste de contas dos valores recebidos da União a título de complementação, frise-se, por estimativa, quando diversa a receita efetivamente realizada durante o mesmo exercício. Com isso se possibilita, no exercício seguinte, a distribuição mais igualitária dos recursos, direcionando-se a ente federado que recebeu quantia menor do que a devida a justa complementação” (Agravo Regimental na Ação Cível Originária n. 3.005, DJe 16.5.2019).
    Tem-se na anotação do parecer da Procuradoria-Geral da República que “[e]ssa situação é de amplo conhecimento dos entes federados, especificamente do Estado do Maranhão, o qual, segundo informou a União em sua peça defensiva, já figurou tanto como credor de complementação, como devedor, em exercícios anteriores a 2016, sem que tenha, então, formulado qualquer questionamento acerca da constitucionalidade ou legalidade da referida sistemática” (edoc. 45).
    12. Descabida, ainda, a pretensa irrepetibilidade das verbas por sua aplicação em ações de educação do Estado (pagamento de professores), pois a natureza contábil e escritural dos fundos vinculados ao Fundeb afasta sua consideração como espécie de contraprestação por serviço prestado, sendo certa a ciência do autor quanto à indisponibilidade das receitas recebidas em excesso.
    13. Quanto ao pedido de parcelamento do débito, além de inexistir previsão legal nesse sentido e de seu impacto na sistemática do Fundeb, o prazo estabelecido no § 2º do art. 6º da Lei n. 11.494/2007 garante aos estados-membros tempo suficiente para programarem a restituição dos valores recebidos a mais. Confira-se, no ponto, o parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “Não há, portanto, com a devida vênia, fundamentos jurídicos a amparar a pretensão do Estado do Maranhão, inclusive no que se refere à necessidade de parcelamento da dívida, já que isso traria consequências indesejáveis para o Fundeb, com evidente desequilíbrio na repartição de recursos entre os diversos entes federativos. Como bem ressaltou o FNDE, o Estado teve tempo hábil suficiente para se programar em relação à necessidade de restituição dos valores recebidos a mais, de forma que não se pode onerar os demais entes em razão da falta de diligência do Estado autor” (edoc. 45).
    14. Pelo exposto, julgo improcedente a ação, ficando prejudicado o agravo regimental interposto contra o indeferimento da tutela de urgência (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    15. Fixo os honorários em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a serem pagos pela parte que sucumbiu, na forma do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora